Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705942-76.2019.8.07.0020 RECORRENTE: PINÁCULO ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. RECORRIDO: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, REDASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA., BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REPARAÇÃO MATERIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CABIMENTO DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. DEPÓSITO INSUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO A MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PROMOÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO ESTIPULADO EM REGULAMENTO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RÉU QUE DEU ENSEJO À PROPOSITURA DA DEMANDA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. A alegação de cerceamento de defesa há de ser rejeitada na hipótese em que a prova documental supostamente ausente deveria ter sido requerida pela parte autora em sua peça de ingresso ou, quando muito, no momento da réplica. A existência de duas notificações de cessão de crédito formalizadas pela alienante em prol de pessoas jurídicas distintas e que, em sua grande parte, dizem respeito às prestações mensais devidas em período comum, lança dúvida razoável sobre quem deve receber os valores, viabilizando, por conseguinte, o ajuizamento de demanda consignatória. A realização de complementação entre o valor efetivamente depositado em juízo e a quantia suscitada a título de diferença, aliada à ausência de comprovação da suposta insuficiência do depósito realizado pela parte ré, conduz à extinção da obrigação retratada pelo pagamento integral da dívida. O adquirente não tem direito subjetivo à promoção consistente na restituição de valores pagos a título de obrigação de despesas condominiais na hipótese em que não se verifica a condição estipulada para o seu implemento. Reconhecendo-se que a dúvida responsável por fundamentar a propositura da ação surgiu de fato imputável unicamente a um dos réus, devem ser estabelecidos em seu desfavor os ônus sucumbenciais derivados da ação de consignação em pagamento, cujo pedido, ao final, foi julgado procedente. Reformada parcialmente a sentença, necessária a redistribuição dos ônus da sucumbência, impondo-se, para tanto, que seja observado o proveito econômico obtido por cada um dos litigantes na presente lide. Para ser reconhecida a litigância de má-fé é necessário que tenha havido dolo ou culpa grave, além de prejuízo para a outra parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 353, 370, caput e parágrafo único, e 373, inciso I, todos do CPC, sustentando que o julgamento antecipado da lide, no caso, implicou cerceamento de defesa. A recorrida CINARA EMPREENDIMENTOS S.A., em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506 (id 27802738, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial a alegação de ofensa aos artigos 353, 370, caput e parágrafo único, e 373, inciso I, todos do CPC, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (REsp 1626997/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Por fim, determino, conforme pleiteado pela recorrida CINARA EMPREENDIMENTOS S.A., que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012